Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Órgão : 2a Turma Cível Classe : AGI - Agravo de Instrumento No. Processo : 0702699-53.2020.8.07.0000 Agravante(s) : RODRIGO STUDART CORREA Agravado(s) : DISTRITO FEDERAL Relator Des. : SANDOVAL OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO STUDART CORREA contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento no 0700589-27.2020.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação de tutela visando a concessão imediata do abono de permanência. Em suas razões (ID 14148417), narra ocupar o cargo, desde julho de 2009, de Perito Criminal Civil do Distrito Federal. Historia ser portador de visão monocular desde a infância e, por conseguinte, portador de necessidades especiais para todos os fins jurídicos porventura pertinentes em relação à sua condição. Alega ter completado 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição junto à Previdência Social em 2013, fazendo jus à obtenção da aposentadoria especial. Assim, como continua laborando, considera irrefutável o percebimento do abono de permanência. Sustenta ter impetrado Mandado de Injunção perante o Supremo Tribunal Federal, o qual determinou “à autoridade administrativa que analise o requerimento de aposentadoria especial do impetrante, aplicando, no que couber, o disposto na Lei 8.213/1991 ou da LC 142/2013, a depender da data em que o impetrante alcançou as condições para a obtenção do benefício”. De posse da decisão supracitada, afirmou ter requerido administrativamente o abono de permanência, cujo pedido foi negado sob o fundamento de o recorrente não possuir tempo suficiente de contribuição. Assevera equívoco na contagem do seu tempo de contribuição, pois a Administração Pública considerou sua condição especial apenas a partir de agosto de 2004, data do seu laudo médico mais antigo, acostado no processo administrativo, atestando sua visão monocular. Pondera estar a decisão administrativa ignorando completamente o fato de o agravante possuir visão monocular desde os quatro anos de idade, o que é amplamente comprovado por intermédio do seu médico particular, declaração de seu pai, laudos e fotografias. Ressalta que, inclusive, o próprio laudo de 2004, o qual embasa a indigitada decisão, consigna tratar-se de visão monocular decorrente de acidente na infância. Aduz que em face de a verba pleiteada possuir caráter alimentar, inexiste óbice para seu ressarcimento, possuindo reversibilidade, porquanto o deferimento ter origem liminar, mormente porque também se trata de natureza previdenciária. Com tais argumentos, pleiteia a antecipação da tutela recursal a fim de determinar o pagamento imediato do abono de permanência, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 14148424). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, objetivando o recebimento imediato do abono de permanência. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir plausibilidade do direito pleiteado. Conforme salientou o juízo a quo, o pedido liminar, ainda que se trate de verba alimentar encontra óbice no artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, dispondo que “não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamentos de qualquer natureza”. – grifei. Noutro vértice, deixo de vislumbrar a urgência do pleito, tendo em vista não restar evidenciado o risco imediato ou irreparável, mormente porque, havendo êxito em sua demanda, o agravante receberá todos os valores pretendidos. Neste contexto, não se verifica, ao menos nessa esfera de cognição sumária, a verossimilhança das alegações, assim como não há comprovação de fundado receio de dano ou qualquer risco ao resultado útil do processo, afigurando-se como razoável e coerente a decisão do juízo a quo. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator